Tribunal: TJDFT
Processo: 0731416-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Ementa. Processo civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença COLETIVA. PROPAGANDA ENGANOSA. DANO MORAL INDIVIDUAL. Adquirente posterior de imóvel. Ilegitimidade ativa. Provido.

I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela executada visa à reforma da decisão de rejeição da impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva nos autos da Ação Civil Pública no 2009.01.1.042361-6 (PJe no 0037349-53.2009.8.07.0001), que a condenou à reparação dos danos extrapatrimoniais individuais, em razão da dubiedade da publicidade na comercialização das unidades imobiliárias.
2. Fatos relevantes. (i) A sentença coletiva, proferida em junho de 2010 e confirmada em março de 2011, condenou a agravante ao pagamento de 2% do valor venal do imóvel a título de reparação dos danos extrapatrimoniais individuais aos consumidores lesados e determinou o cumprimento das obrigações de fazer consistindo, em: informar claramente os consumidores sobre a finalidade comercial dos imóveis do empreendimento, promover a averbação na matrícula do imóvel de que este se destina a fim comercial e abster-se de veicular publicidade enganosa; (ii) O agravado adquiriu, de terceiros não integrantes da lide, alguns desses imóveis em 2012 e 2014, ou seja, posteriormente à prolação da aludida sentença coletiva e à averbação na matrícula dos imóveis da retificação da destinação das salas comerciais para comércio de bens e serviços.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte exequente detém (ou não) legitimidade ativa à persecução dos valores decorrentes da Ação Civil Pública no 0037349-53.2009.8.07.0001, que condenou a construtora à reparação dos danos extrapatrimoniais individuais, em razão de publicidade enganosa.
III. Razões de decidir
4. A legitimidade ativa do agravado não está evidenciada, uma vez que os imóveis foram adquiridos posteriormente à sentença coletiva e à aludida retificação no cartório respectivo, ou seja, quando já estavam claramente definidos como de destinação comercial. A condenação por danos morais individuais abrangia os precedentes consumidores que foram induzidos a erro pela publicidade.
5. Os precedentes (persuasivos) desta Corte de Justiça apontam para a ilegitimidade ativa em casos similares, ou seja, quando o adquirente posterior não tenha sido afetado pela publicidade enganosa reconhecida na ação coletiva.
6. O reconhecimento da ilegitimidade ativa prejudica a análise das demais questões relativas à necessidade de prévia liquidação de sentença e ao termo inicial da correção monetária e juros de mora.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Reconhecida a ilegitimidade ativa do agravado/exequente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, 485, inc. IV, 995, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1841882, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, Primeira Turma Cível, DJe. 17.04.2024; TJDFT; Decisão monocrática, Processo no 0728942-92.2024.8.07.0000, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, DJe. 15.07.2024.